Tribunal: TJMT
Processo: 1008318-14.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008318-14.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GISELE RAMOS MOREIRA - CPF: 072.961.161-29 (APELANTE), TIAGO XINAIER DE CASTRO PEREIRA - CPF: 704.647.341-26 (APELADO), GISELE RAMOS MOREIRA - CPF: 072.961.161-29 (APELADO), TIAGO XINAIER DE CASTRO PEREIRA - CPF: 704.647.341-26 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008318-14.2024.8.11.0007.

1o APELANTE:
GISELE RAMOS MOREIRA.

2o APELANTE:
TIAGO XINAIER DE CASTRO PEREIRA.

APELADOS:
GISELE RAMOS MOREIRA E TIAGO XINAIER DE CASTRO PEREIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUB-ROGAÇÃO. BEM MÓVEL (MOTOCICLETA) ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE COMUNICABILIDADE.
1o APELO (AUTORA) PROVIDO. 2o APELO (REQUERIDO). DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes, no bojo de ação de dissolução de união estável com partilha de bens. O juízo de origem reconheceu a comunicabilidade de lote adquirido durante a união e de benfeitorias nele realizadas, determinando a partilha igualitária, mas excluiu da divisão uma motocicleta, sob o fundamento de ausência de comprovação de aquisição no curso da união.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão
: (i) saber se o lote e suas benfeitorias foram adquiridos por sub-rogação de bem particular do requerido, o que afastaria a comunicabilidade no regime da comunhão parcial; e (ii) saber se a motocicleta registrada em nome do requerido deveria ser incluída na partilha, considerando a presunção de aquisição onerosa na constância da união

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.725 do CC/2002, aplica-se à união estável, salvo contrato escrito em sentido contrário, o regime da comunhão parcial de bens, abrangendo os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum.

4. O apelado não demonstrou, com robustez, a origem exclusiva e hereditária dos valores usados na aquisição do lote, tampouco a sub-rogação direta exigida pelo art. 1.659, I e II, do CC/2002, ônus que lhe incumbia (CPC/2015, art. 373, II).

5. As benfeitorias realizadas também carecem de comprovação de financiamento exclusivo por uma das partes, razão pela qual igualmente se submetem ao regime da comunhão.

6. Quanto à motocicleta, a ausência de comprovação de aquisição anterior à união estável ou de causa excludente da comunhão (doação, herança, sub-rogação) impõe a aplicação da presunção legal prevista no art. 1.662 do CC/2002, que atrai sua comunicabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora provido. Recurso do requerido desprovido.

Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial, bens adquiridos a título oneroso durante a constância da união estável presumem-se comuns, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A ausência de comprovação inequívoca da sub-rogação de bem particular impede a exclusão do bem do acervo partilhável. 3. A aquisição de bem móvel durante a união estável, sem prova de causa excludente da comunhão, atrai a presunção legal de comunicabilidade.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008318-14.2024.8.11.0007.

1o APELANTE:
GISELE RAMOS MOREIRA.

2o APELANTE:
TIAGO XINAIER DE CASTRO PEREIRA.

APELADOS:
GISELE RAMOS MOREIRA E TIAGO XINAIER DE CASTRO PEREIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de ação de
partilha de bens
proposta por
Gisele Ramos Moreira
em face de
Tiago Xinaier de Castro Pereira
, em razão da dissolução de união estável que perdurou entre
05 de janeiro de 2020 a 15 de dezembro de 2023
, conforme termo de audiência e sentença homologatória nos autos do processo no 1002055-63.2024.8.11.0007, oriundo do CEJUSC de Alta Floresta/MT.

Alega a autora que, durante a constância da união, foram adquiridos os seguintes bens:
Lote/terreno no 008, quadra 42A, na Rua A36, Jardim Europa, Alta Floresta/MT; Construção sobre o referido lote, com gasto estimado de R$10.000,00 em mão de obra e R$30.000,00 em materiais e Motocicleta Honda Titan, cor vermelha, placa NUD5G26, avaliada em R$8.000,00.

Regularmente citado, o réu não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Manifestou-se apenas em sede de alegações finais, sustentando que o lote e a construção foram adquiridos com recursos advindos da venda de imóvel herdado anteriormente à união, pleiteando a exclusão desses bens da comunhão.

No tocante à motocicleta, alegou tratar-se de bem recebido por doação materna.

Sobreveio sentença parcial de procedência, reconhecendo a
comunicabilidade dos bem imóvel e suas benfeitorias
determinando a partilha em 50% para cada parte, e
indeferindo a partilha da motocicleta
, por ausência de provas quanto à sua aquisição na constância da união.

Ambas as partes interpuseram
recursos de apelação.

No
recurso de Gisele Ramos Moreira
, a insurgência volta-se contra o indeferimento da partilha da motocicleta.

Sustenta que, por se tratar de bem móvel, aplica-se a presunção legal de aquisição na constância da união estável, conforme art. 1.662 do Código Civil, cabendo ao recorrido o ônus de provar o contrário, o que não teria ocorrido.

Já no
recurso de Tiago Xinaier de Castro Pereira
, o apelo objetiva a reforma da sentença para que
o lote e as benfeitorias sejam excluídos da partilha
, sob o argumento de que foram adquiridos com recursos provenientes da venda de bem particular recebido por herança, estando, portanto, amparado pelas hipóteses de exclusão da comunhão previstas no art. 1.659, I e II, do Código Civil.

Foram apresentadas
contrarrazões por ambas as partes
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada nos autos envolve a partilha de bens alegadamente adquiridos durante a constância da união estável estabelecida entre as partes, ocorrida de 05 de janeiro de 2020 a 15 de dezembro de 2023.

Trata-se, portanto, de demanda que exige a correta aplicação das regras que regem o regime da
comunhão parcial de bens
, previsto nos artigos 1.658 a 1.666 do Código Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo, ao analisar os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, reconheceu a comunicabilidade do terreno e
suas
benfeitorias, determinando a sua partilha igualitária, ao passo que
indeferiu a meação
da

motocicleta, por entender não ter sido demonstrada sua aquisição na constância da união nem a participação da autora na sua aquisição.

Ambos os litigantes interpuseram apelações.

Gisele insurge-se contra a exclusão da motocicleta da partilha.

Tiago, por sua vez, sustenta a exclusão do terreno e das benfeitorias, alegando que derivariam de sub-rogação de bem particular adquirido antes da união.

Feitos os esclarecimentos, passa-se à análise individualizada de cada insurgência.

Sustenta o apelante Tiago que o
lote no 008, quadra 42A, na Rua A36, Jardim Europa
, bem como as benfeitorias nele realizadas, foram adquiridos com valores provenientes da venda de imóvel herdado anteriormente à união estável, o que configuraria sub-rogação de bem particular, nos termos do artigo 1.659, incisos I e II, do Código Civil, afastando-se, assim, a comunicabilidade.

A tese, contudo, não prospera.

Com efeito, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, na ausência de contrato escrito dispondo de forma diversa, aplica-se à união estável o regime da
comunhão parcial de bens
.

E, conforme o artigo 1.660, inciso I, do mesmo diploma legal, integram o patrimônio comum os bens adquiridos durante a união por título oneroso, ainda que registrados em nome de apenas um dos conviventes.

O apelante invoca a regra do artigo 1.659, II, do Código Civil, que exclui da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos conviventes, oriundos de herança, em sub-rogação de bens particulares.

No entanto, para que tal exclusão opere efeitos, é indispensável
prova robusta da origem exclusiva dos recursos
, bem como da
sub-rogação direta e identificável
, ônus que recaía sobre o requerido, por se tratar de
fato impeditivo
do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

A sentença, ao analisar o contexto probatório, assentou de forma acertada que
não restou comprovada a sub-rogação pretendida
.

Os documentos acostados, ao contrário do alegado,
não demonstram inequívoca origem hereditária exclusiva dos recursos utilizados para a aquisição do imóvel litigioso
, havendo, inclusive, informação de que a aquisição do lote se deu mediante permuta com uma caminhonete, sem comprovação da origem desta.

Ademais, o
contrato de compra e venda do lote é datado de 16/12/2022
, ou seja,
inserido no interregno da união estável reconhecida entre as partes
, o que por si só já atrai a presunção de comunicabilidade.

O mesmo se diga em relação às benfeitorias realizadas no imóvel, cujas despesas não foram individualizadas em relação à origem dos recursos, tampouco houve demonstração de que tenham sido custeadas exclusivamente pelo apelante.

Dessa forma, ausente prova cabal da origem exclusiva dos valores, é impositiva a incidência da regra geral do regime da comunhão parcial:
os bens adquiridos onerosamente durante a constância da união estão sujeitos à meação
, consoante o disposto no art. 1.660, I, do Código Civil.

Nesse contexto, correta a sentença ao determinar a
partilha em 50% do lote e das benfeitorias
.

Por sua vez, a recorrente Gisele, postula a inclusão da
motocicleta Honda Titan, placa NUD5G26
, na partilha de bens, sustentando a presunção legal de aquisição durante a união, conforme artigo 1.662 do Código Civil.

A sentença recorrida indeferiu a pretensão com base na ausência de prova da aquisição da motocicleta na constância da união e da participação da autora na sua aquisição, destacando ainda que o bem está registrado em nome do requerido.

Contudo, a decisão merece reparo.

Nos termos do
art. 1.662 do Código Civil
, "no regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior".

Essa presunção
aplica-se integralmente à união estável
, por força do disposto no art. 1.725 do mesmo código.

Assim, competia ao requerido, ora apelado,
comprovar que a motocicleta foi adquirida antes do início da união ou que decorre de causa excludente da comunhão (ex: doação, herança, sub-rogação)
, nos termos do art. 1.659 do CC.

Todavia, nos autos
não consta qualquer documento ou elemento probatório idôneo
que comprove tal exceção.

A alegação de que o bem fora doado por sua genitora
não foi corroborada por qualquer instrumento de doação, recibo ou depoimento convincente
.

Além disso,
a mera titularidade formal do bem pelo requerido não é suficiente, por si só, para afastar a presunção legal da comunicabilidade
, sobretudo porque se trata de bem móvel adquirido na constância da união.

Assim sendo, impõe-se a
inclusão da motocicleta na partilha

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pela autora e NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte requerida.

Em razão dos contornos do julgado, redistribuo o ônus sucumbencial a ser suportado pelo Requerido, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026